Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004594-58.2017.8.11.0003
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
AGRAVADO: MAXSUEL FERREIRA XAVIER
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 79439474) interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (id 77286485).
Recurso tempestivo (id 79562975).
Contrarrazões (id 81851489).
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
In casu, consoante se depreende dos autos, a Agravante em seu Recurso Especial requereu pedido de efeito suspensivo (id 77286485) o qual foi indeferido (id 78093966).
Nota-se que não foi proferida decisão de admissibilidade do Recurso Especial.
Desse modo, do indeferimento do pedido de efeito suspensivo caberia à parte recorrente requerer tutela provisória ao Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO ADMITIDO. CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RCD no TP 2.421/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).
Confira-se, ainda, trecho do referido acórdão:
(...). Preliminarmente, é importante mencionar que, embora não tenha sido realizado o juízo de admissibilidade do recurso especial objeto do pedido de concessão de tutela provisória, a eg. Corte de origem indeferiu pretensão de mesmo teor. Exaurida, portanto, a instância local, não há, a princípio, empecilho a que o presente pedido de tutela provisória de urgência possa ser deduzido perante esta Corte Superior”. (g.n.)
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a agravo interposto contra decisum que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial da reclamante. Este foi manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos contra decisum que, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 705 e 706), negou seguimento a um primeiro recurso especial.
2. É desnecessária a suspensão do feito, a fim de se aguardar o julgamento da Reclamação 36.476/SP pela Corte Especial deste Superior Tribunal, uma vez que se debate nestes autos questão diversa daquela suscitada na referida reclamação, na qual a parte reclamante deduz tese no sentido de que o recurso repetitivo apontado pelo Tribunal de origem cuidaria de matéria estranha àquela discutida no recurso especial, razão pela qual sua inadmissão, assim como a do respectivo agravo interno, seria indevida.
3. Caso concreto em que não há que se falar em usurpação de competência do STJ, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015. Precedente: AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 38.749/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIRA RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de reclamação contra decisum do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que não conhecido do agravo em recurso especial interposto contra decisão que negara seguimento ao apelo excepcional com base no art. 1.040, I, do CPC/2015. Alega a reclamante que houve usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo em recurso especial.
2. Não há falar em usurpação da competência do STJ nesses casos, pois, conforme se extrai do caput do art. 1.042 do CPC/2015, é expressamente vedado agravo em recurso especial contra decisão que não admite recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, ainda que inadmitido recurso especial com base no art. 1.040, I, do CPC/2015, cumpre à parte interessada interpor agravo interno, conforme inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
3. A mesma lógica já manifestada por esta Corte em casos análogos submetidos ao regime processual civil anterior (v.g. AgRg na Rcl 26.796/RS, Rel. Min Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 22/10/2015; AgRg na Rcl 22.073/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18/02/2015).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019). (g.n.) mutatis mutandis
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça